Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718428-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo agravante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora